Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010038-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato a militar]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ILSON FERNANDES CORDEIRO - CPF: 042.513.091-62 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-

FUNDAMENTADO NA NECESSIDA
DE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA -
PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313
,
DO CPP

-
ALMEJADA
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO
DESTA
POR MEDIDAS ALTERNATIVAS

- INVIABILIDADE -
ENUNCIADO
S
N.
06 e
43,
DA
TCCR/TJMT -
FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO
PREVEN
TIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRAD
OS
-
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1
.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

2.
Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3.
Conquanto alegado a existência de predicados favoráveis em relação ao paciente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
(
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021).

4
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Rhazzes
Morais Delgado
em favor de
ILSON FERNANDES CORDEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Diamantino
que
,
nos autos d
a Ação Penal n. 1000412-76.2024.8.11.0005
,
in
de
fe
r
i
u
o pedido de revogaç
ã
o da prisão preventiva
ao
fundamento
de
que o
motivo determinan
te da conversão da prisão em flagrante em preventiva
est
á

consubstanciad
o
na
garantia da ordem pública
e
n
a aplicação da lei penal, em consonância com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

O
impetrante
relata
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
17/02/2024

em suposta prá
tica do delito tipificado no
art.
16, da Lei n. 10.826
/0
3
,
eis que
portava
uma arma de fogo calibre
.
9mm,

T
aurus, G2C
,
e teria
ameaçado e desobedecido ordem
de policiais
.

Sustenta a ausência de
requisitos para manutenção da medida caut
elar
,
pois o fato de
o paciente possuir passagens criminais e um executivo de pena
,
não justifica a manutenção de sua prisão
.

Assevera
que o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
tais como
residência fixa e ocupação lícita
e
não representa nenhum risco à ordem pública ou à sociedade
, configura
ndo
a segregação cautelar
como
uma medida desproporcional,
sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar
em liberdade
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada dos documentos
de ids.
20998017
4, 209980177, 20998178, 209980182 e 209980184
.

A liminar pleiteada foi indeferida (Id
. 210295679
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
212031152
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
214617150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise do
s
autos, afere-se que r
ecebida a denúncia, aportou pe
d
ido de revogação da prisão,
sendo
a pretensão indeferida
com o seguinte fundamento
:

“
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor

de
ILSON FERNANDES CORDEIRO
imputando-lhe prática dos delitos tipificados no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003,
arts
. 147 e 330, ambos do Código Penal.

(...)

Antes de deliberar sobre a data para designação da audiência de instrução,

necessário se faz analisar o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do

denunciado
.

(...)

resta demonstrado nos autos que o decreto da prisão preventiva se deu basicamente pelos fundamentos de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (APF n.o 1000360-80.2024.8.11.0005 - Id n.o 141605000)
.

(...)

verifica-se que a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, delineados nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa
.

Não obstante a isso, analisando-se aquele decisum (APF n.o APF n.o 1000360-

80.2024.8.11.0005 - Id n.o 141605000), observa-se que foram apontados os fundamentos exigíveis

pela legislação processual pátria e pela jurisprudência do STJ e STF para decretação da prisão

preventiva de ILSON FERNANDES CORDEIRO, consubstanciada na garantia da ordem pública:

“
Em consultas aos antecedentes criminais, verifica-se que o custodiado possui passagens criminais por tráfico, associação para o tráfico, extorsão, corrupção de menores, e posse irregular de arma de fogo. Além disso, em todos os procedimentos, há menção de que o custodiado supostamente compõe grupo criminoso voltado à prática de crimes
. Portanto, verifica-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, uma vez que este demonstra possuir personalidade voltada a prática delitiva, inclusive, denota-se do executivo de pena autos no. 2000682- 06.2023.8.11.0042, onde deverá iniciar o cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas, que tramita na 2a Vara Criminal de Cuiabá, que o custodiado não foi localizado para ser citado, o que justifica a preventiva também para a aplicação da lei penal
.”

Desse modo, nota-se que
aquela decisão apontou de forma satisfatória os requisitos para decretação da prisão preventiva
.

Neste viés,
a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Infere-se da folha de antecedentes que o denunciado responde pelos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas, art. 224-B do ECA e art. 158, §§ 1o e 3o do CP (
PJe
n.o 1002076-16.2022.8.11.0005) e possui o executivo de pena n.o 2000682-06.2023.8.11.0042 por condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas
.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema
(STJ -
AgRg
no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro

NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe
15/05/2020).

(...)

Desta maneira, entendo que a manutenção da prisão preventiva de
ILSON FERNANDES CORDEIRO
é medida recomendável, necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas
”.
(I
d.

209980177
- p
.
132-135
).

Verifico
que o paciente
Ilson
já esteve envolvido em crimes,

destacando a existência de ações penais em andamento por diversos delitos,

conforme antecedentes criminais
(Id. 209980177 – p.89-
92),
além de
executivo de pena
,

o que justifica a manutenção da custódia cautelar, de acordo com o Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais d
o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, conquanto a defesa sustente
a existência de predicados pessoais do paciente, estes por si só não
se mostram suficientes á garantir-lhe a almejada concessão da liberdade.
Sobre o tema, este Sodalício editou o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes
termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Partindo desse pressuposto, não se revela desproporcional a decisão que manteve a segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública.

Conquanto alegado a existência de predicados favoráveis em relação ao paciente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“
condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
”
(
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021).

A propósito, no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
. Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)
”
(grifos meus).

Cumpre salientar que o alicerce da determinação está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública, ante à gravidade em concreta do delito e a evidenciada periculosidade do paciente.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – ROUBO E EXTORSÃO –
PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. “Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6) (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da
ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido” (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

Ademais,
desta
co d
o
judicioso
parecer da Procuradoria
-Geral de Justiça
,
o seguinte trecho
:

“(...) Quanto à ausência dos requisitos para a custódia, ao reverso do alegado pelo impetrante,
o decreto segregatício está devidamente amparado em elementos idôneos e concretos
.

(...)

Assim, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem evidenciada nos dados já constantes dos autos e que fizeram parte do ato tido como ilegal, não
há falar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

(...)
Acerca da existência de eventuais condições pessoais favoráveis a Ilson Fernandes Cordeiro, tem-se que elas, por si só, não conduzem ao reconhecimento do status
libertatis
, de acordo com posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Por fim,
no tocante às medidas cautelares alternativas, esse Tribunal Estadual, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no sentido de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a possibilidade de aplicação de providências diversas da prisão
” (Id. 214617150) (grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS
–
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO
CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA –
IMPROCEDÊNCIA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
– SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus
comissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
In c
asu
, restou devidamente evidenciada nos autos a aparente periculosidade do paciente, consoante se vê do teor da investigação policial e da ação penal que atualmente tramitam em seu desfavor, tendo sido o paciente preso em flagrante delito, ademais, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, enquanto se dava cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em autos diversos; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4. Prisão pre
ventiva mantida.
Ordem denegada
.
(N.U 1030877-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
”.
(
grifos
meus
).

“
HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– RECEPTAÇÃO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– REALIDADE –
MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM
ANDAMENTO
- REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

(N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
”
(grifo
s
meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024